Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Não se qualifica como ação fundada em direito real sobre imóvel, a que se reporta o artigo 47 do Código de Processo Civil, demanda ajuizada com o fim de compelir o credor hipotecário a promover o cancelamento da hipoteca no registro imobiliário.
II. Segundo a inteligência do artigo 47, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, mesmo que se cuide de ação fundada em direito real sobre imóvel, só se pode cogitar de competência absoluta quando o litígio versar sobre “propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova”.
III. A competência para conhecer e julgar ação cominatória é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
IV. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
V. Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.